Tribunal: STF
Processo: Rcl 73122
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA NAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. ADI Nº 3.395/DF. ARE Nº 906.491/SP (TEMA RG Nº 853). AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0001660-22.2019.5.09.0023, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, a parte ora beneficiária, Hélio Martinelli Smith, ajuizou ação trabalhista buscando “a declaração de nulidade da transmudação/conversão do regime jurídico de celetista para estatutário do empregado não estabilizado (a teor do art. 19 do ADCT), mesmo após o advento do art. 243 da Lei 8.112/1991, e o reconhecimento do direito à percepção do FGTS”.
 
    3. Relata que a Corte Superior trabalhista reconheceu ao reclamante, ora beneficiário, “o direito aos depósitos fundiários a despeito de as partes manterem entre si vínculo estatutário desde o advento da Lei 8.112/90 – Regime Jurídico Único”. 

    4. Noticia a interposição de agravo ante o provimento do recurso de revista, no qual suscitada a desconformidade da decisão recorrida com o precedente fixado por esta Corte na ADI nº 3.395/DF, na medida em que a competência para o processamento e julgamento da causa é da Justiça comum, não da Justiça do Trabalho. Menciona o desprovimento do recurso. Diz da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pela Corte de origem, com amparo nos Temas nº 928 e nº 853 da sistemática da Repercussão Geral, decisão mantida em sede de agravo interno.

    5. Alega, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça especializada, em flagrante afronta ao entendimento desta Suprema Corte, exarado na ADI nº 3.395/DF, tendo, ainda, dado aplicação indevida aos paradigmas firmados no âmbito da repercussão geral.
 
    6. Requer a concessão de liminar para suspender o processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, determinando-se a remessa dos autos à Justiça comum.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    11. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da Justiça nas ações entre o Poder Público e seus servidores.
 
    12. Esta Suprema Corte, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da CRFB, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores. Transcrevo sua ementa: 

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 
(ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).

    13. Ocorre que existem hipóteses nas quais a Administração Pública direta ou indireta é autorizada a adotar o regime celetista de pessoal. Por isso mesmo, no julgamento dos Temas RG nº 853 (ARE nº 906.491/DF) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI) foram firmadas as seguintes teses de repercussão geral:

“Tema RG nº 853 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.” 

“Tema RG nº 928 - Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário. 
Tese: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”

    14. A esse respeito, ainda, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), esta Suprema Corte pacificou o entendimento no sentido de ser da Justiça comum a competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
 
    15. Contudo, por questões de segurança jurídica, de modo a preservar os atos praticados ao longo do período em que perdurou a indefinição acerca do juízo competente para apreciar a controvérsia, esta Corte estabeleceu modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.143, adotando como marco temporal a data de publicação da respectiva ata de julgamento.
 
    16. Eis a ementa do Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral):
 
“Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência.
1.	Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa.
2. 	Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho.
3. 	Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.
4. 	Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.“
(RE nº 1.288.440-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; grifos acrescidos).
 
    17. No processo em análise, nota-se que o Tribunal Superior do Trabalho considerou que, no caso concreto, não houve alteração do regime jurídico celetista para o estatutário, reconhecendo a competência daquela Justiça especializada, a partir dos seguintes fundamentos (e-doc. 13; p. 4-14; destaques acrescentados):

“(...)
Consoante se observa, cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de transmudação automática do regime jurídico celetista para o regime jurídico estatutário de servidor admitido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 sem submissão a concurso público e, consequentemente, em fixar a competência para processar e julgar o feito. 
Acerca da transmudação automática, interpretando o entendimento assentado pelo STF na ADI nº 1.150, o Tribunal Pleno desta Corte firmou, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018 a tese de que é constitucional dispositivo da Lei Complementar nº 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a alteração do regime jurídico celetista para o regime estatutário na hipótese de servidores/empregados que adquiram a estabilidade pela regra do art. 19 do ADCT (em exercício, quando da promulgação da CF/88, há pelo menos cinco anos), pois a transmudação não ensejaria o provimento automático de cargos.
(...)
Por outro lado, com fundamento na previsão do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, o qual estabelece a necessidade de aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, esta Corte firmou o entendimento de que é inaplicável a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário aos servidores celetistas admitidos sem concurso público após 5/10/1983 e, portanto, não abrangidos na regra de estabilidade do art. 19 do ADCT. Assim, mesmo após a instituição de regime jurídico estatutário por meio de lei, estes trabalhadores continuariam regidos pela CLT. 
(...)
No caso, extrai-se do acórdão recorrido que o autor foi admitido pelo ente público, em 1/1/1986, sem prévia aprovação em concurso público. Portanto, por não estar em exercício há mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, o recorrente não se enquadrava na hipótese de estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 
Dessa forma, considera-se inválida a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário, motivo pelo qual o vínculo entre as partes não sofreu solução de continuidade a partir da vigência da Lei nº 8.112/1990, entendimento que fixa a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.
(...)
Nessa perspectiva, o Tribunal de origem, ao considerar válida a transmudação do regime celetista para o regime estatutário, com a consequente declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, divergiu da jurisprudência desta Corte Superior e violou o art. 114, I da Constituição Federal. 
CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 114, I, da Constituição Federal. 
No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista para declarar a impossibilidade de transmudação automática do regime jurídico celetista para o estatutário, afastar a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, bem como determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no exame da lide, como entender de direito. 
CONCLUSÃO 
Ante o exposto, com fundamento no art. 118, X, do Regimento Interno do TST, CONHEÇO do recurso de revista, por violação aos arts. 37, II e 114, I, da Constituição Federal, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando o acórdão regional, declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, bem como determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no exame da lide, como entender de direito.”

    18. Na sequência, a 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar o agravo em recurso de revista da reclamante, proferiu acórdão, ora ato reclamado, que foi assim ementado (e-doc. 14; destaques do original):

“AGRAVO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, MAS APÓS 5/10/1983. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
1. Consoante jurisprudência pacífica nesta Corte Superior, a possibilidade de transmudação do regime jurídico de servidores públicos admitidos anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 depende do enquadramento do trabalhador à hipótese de estabilidade aludida no art. 19 do ADCT. 
2. Caso o servidor tenha sido admitido anteriormente a 5/10/1983, pelo regime da CLT, pode gozar da estabilidade aludida no referido artigo, e embora não admitido o provimento do cargo público, considera-se constitucional a transmudação automática para o regime estatutário. Por outro lado, caso o servidor tenha sido admitido sem aprovação em concurso público após a 5/10/1983, não pode ser beneficiado pela hipótese de estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, não se vislumbrando a transmudação automática de regime jurídico. 
3. No caso, admitida a parte autora em 1º/1/1986, seu contrato de trabalho não sofreu solução de continuidade quando da vigência da Lei nº 8.112/1990, motivo pelo qual continuou regida pelas regras celetistas, de modo que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça do Trabalho. 
Agravo a que se nega provimento.”

    19. Nesse contexto, não há como divisar ofensa ao conteúdo constante da ADI nº 3.395/DF, pela autoridade reclamada, que, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, assentou a impossibilidade de conversão automática do regime celetista para o estatutário, por cuidar-se de servidor admitido sem prévia aprovação em concurso público, em momento anterior à vigência da Constituição, não detentor da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT. 

    20. Importante registrar, nesse contexto, que, ao apreciar o ARE nº 906.491/DF (Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 1º/10/2015, p. 07/10/2015), leading case do Tema nº 853 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte afirmou a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar demandas envolvendo servidor público admitido sem concurso público, pelo regime jurídico celetista, em momento anterior ao advento da Constituição de 1988. Na oportunidade, assentou-se, ainda, a inaplicabilidade da decisão firmada na ADI nº 3.395/DF em tais hipóteses. O julgado ficou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 
1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 
2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 

    21. Nesse contexto, não há como acolher as pretensões da reclamante, pois, no caso em apreço, a competência da Justiça especializada, nos moldes em que reconhecida pela decisão reclamada, além de não descumprir o decidido por este Supremo Tribunal na ADI nº 3.395/DF, amolda-se à tese fixada no Tema RG nº 853/DF.

    22. Nada obstante, destaco, ad argumentandum tantum, que ainda que se entendesse pela competência da Justiça comum, à luz do que fixado no Tema RG nº 1.143, melhor sorte não assistiria à reclamante. Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que em 20/08/2020 foi proferida sentença de mérito no processo de origem pelo Juízo da Vara do Trabalho de Paranavaí (e-doc. 4).

    23. Dessa forma, a modulação de que trata o item 4 da ementa do Tema RG nº 1.143, anteriormente transcrita, alcançaria o presente caso, na medida em que, quando da publicação da respectiva ata de julgamento, em 12/07/2023, estabelecida como marco temporal da modulação, já havia sentença de mérito proferida nos autos, pela qual reconhecida a competência da Justiça do Trabalho.

    24.  Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 7 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator